Tribunal: TJDFT
Processo: 0004578-98.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às fls. 91/116 do ID 8230926, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) ARTUR GONÇALVES BARBOSA, intime-se os cessionários requerentes EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA e ARGUS ENGENHARIA E MARKETING IMOBILIÁRIA LTDA para apresentarem pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e IV) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às fls. 91/116 do ID 8230926, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) ARTUR GONÇALVES BARBOSA, intime-se os cessionários requerentes JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e MARIA DAS MERCÊS DA SILVA CARVALHO para apresentarem pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4. Cumprir o despacho de fl. 126 - ID 8230926, ou seja, cadastrar como cessionário a BASA - BRASÍLIA ALIMENTOS S/A sub-rogada nos direitos creditórios do credor: ARTUR GONÇALVES BARBOSA. 5. À Secretaria da COORPRE para fazer a alteração de endereço da BASA - BRASÍLIA ALIMENTOS S/A, fl.129 - ID 8230926. 6. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto